Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
I. À luz do que dispõe o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771, “há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título”.
II. O fato de não incidir multa e honorários advocatícios sobre o pagamento parcial realizado tempestivamente pelo executado não traduz excesso de execução hábil a respaldar o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente distribuição proporcional dos honorários de sucumbência.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.